Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ADMISSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ACOLHIMENTO. TEMPESTIVIDADE. ERRO NA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO APELADA. PEDIDO DE ANÁLISE DO MÉRITO DA APELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O presente recurso em sentido estrito deve ser conhecido, uma vez que o processo físico ficou suspenso conforme Portaria Conjunta no 29 deste Tribunal de Justiça e a digitalização só ocorreu em 28/10/2020, sendo o recurso em sentido estrito interposto no dia 30/10/2010, ou seja, dentro do prazo legal, nos moldes do artigo 586 do Código de Processo Penal.
2. O equívoco na publicação da decisão apelada inviabilizou a interposição do recurso dentro do quinquídio legal, uma vez que as recorrentes sequer tiveram ciência da sua existência, já que a publicação ocorreu apenas para os advogados da parte contrária. Desse modo, não há como considerar a mencionada publicação como marco para o início do prazo processual.
3. Deve ser considerado tempestivo o recurso de apelação interposto pelas recorrentes, uma vez que tiveram ciência da decisão apelada quando intimadas para apresentarem resposta aos embargos de declaração interpostos pelo recorrido, e, dois dias depois, protocolaram o apelo.
4. Rejeita-se o pedido para incursão no mérito do recurso de apelação, limitando-se à análise da decisão que não o admitiu.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido para determinar o processamento da apelação criminal.